Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-35.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA

ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (AUTOR), LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA - CPF: 550.169.101-97 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO A DESPEJO. LIMITES DA OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incs. V e VIII do art. 966 do CPC, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, que manteve sentença de procedência de oposição à ação de despejo, reconhecendo a simulação na venda do imóvel e no contrato de locação, bem como a existência de união estável entre a requerida e o locatário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação de oposição extrapolou os limites inerentes à ação principal ao adentrar em discussão de domínio e posse; (ii) verificar se houve violação manifesta de norma jurídica ao admitir pretensão possessória em face de titular de registro imobiliário sem prévia desconstituição do título; e (iii) examinar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a união estável entre as partes e a simulação na venda do imóvel e no contrato de locação.

III. Razões de decidir

3. A oposição, por sua natureza jurídica, pressupõe a afirmação de direito próprio sobre o mesmo bem disputado na ação originária, sendo adequado que se adentre na análise da relação jurídica existente entre as partes, não configurando extrapolação dos limites da ação.

4. O reconhecimento do direito possessório da requerida em detrimento da pretensão de despejo, com base na constatação de simulação, não viola o sistema registral brasileiro, considerando a independência entre os planos possessório e dominial, não sendo necessária a prévia desconstituição do registro para o reconhecimento da posse.

5. Não se configura erro de fato quando as questões controvertidas, como a existência de união estável e a ocorrência de simulação, foram objeto de pronunciamento judicial após análise do conjunto probatório, não se admitindo a ação rescisória como sucedâneo recursal para reapreciação de provas.

6. A suposta violação de norma jurídica não é manifesta, tampouco aberrante, sendo a decisão rescindenda compatível com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ.

8. A posse reconhecida à requerida não desconstitui a propriedade formal da autora, mas respeita a autonomia entre posse e domínio, nos limites admitidos pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

“1. A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da causa, nem à revisão da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias. 2. A violação manifesta de norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, exige afronta evidente e frontal à legislação, o que não se verifica quando a decisão rescindenda encontra amparo na jurisprudência consolidada. 3. O erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto, circunstância ausente no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, incs. V e VIII, §§ 1o e 5o; 975; 682; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 6.092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 09.09.2020, DJe 16.09.2020; STJ, AgInt na AR 5.634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgInt na AR 6.516/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 02.12.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
ação rescisória
proposta por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos do Apelação Cível no 122-66.2012.811.0048 – Código 98303/2017, oriundo de Ação de Oposição a Ação de Despejo manejada por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Alega a autora, em síntese, que o acórdão rescindendo encontra-se eivado de erros de fato e violação manifesta de normas jurídicas. Sustenta, inicialmente, que a ação de oposição na qual foi proferido o acórdão rescindendo extrapolou os limites inerentes à ação principal (ação de despejo), ao adentrar em discussão de domínio e posse, o que ensejaria o reconhecimento da carência de ação por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC. Defende que os limites da ação de oposição são fixados pela ação principal que, no caso, versava sobre a execução do contrato de locação.

Aduz que o acórdão admitiu fato inexistente - união estável entre Samuel Moraes de Rezende e a ré Luciana - ignorando todas as provas que revelavam tratar-se de concubinato impuro, uma vez que Samuel Moraes de Rezende era casado com Anadir Ivone Sinski desde 1985. Sustenta que o acórdão também admitiu como fato inexistente a simulação da venda do imóvel e do contrato de locação, sem que existisse qualquer ação anulatória, desprezando o ato jurídico perfeito de compra e venda do imóvel com cláusula de constituto possessório.

Argumenta que a confissão da ré em juízo, na qual declarou que manteve relação de concubinato impuro com Samuel, que este adquiriu o imóvel com seus próprios recursos, e que sabia que a autora era dona do imóvel desde 2001, constitui prova inconteste que foi desconsiderada pelo acórdão. Acrescenta ainda que duas testemunhas confirmaram que a locação do imóvel era de conhecimento de terceiros.

Sustenta que enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro de propriedade e o respectivo cancelamento, a Autora continua a ser havida como dona do imóvel, tendo pleno direito de exercer as faculdades de uso, gozo e disposição da coisa, incluindo a locação.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a procedência da ação para desconstituir o acórdão rescindendo, proferindo-se novo julgamento com a extinção do feito sem julgamento de mérito, por carência de ação/inadequação da via eleita/violação dos limites da lide.

Concessão dos benefícios da assistência judiciária constam em id. 253243151.

Contestação consta em id. 274283373, na qual a requerida requer o deferimento da gratuidade de justiça e impugna a concessão da gratuidade de justiça à autora, que erroneamente afirmou que nos autos de origem é beneficiária. No mérito afirma que a autora utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal.

Impugnação à contestação (id. 276640889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca da
ação rescisória
proposta por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos de Apelação Cível no 122-66.2012.811.0048 – Código 98303/2017, oriundo de Ação de Oposição a Ação de Despejo manejada por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
, com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

A presente ação rescisória, amparada nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, busca desconstituir acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Privado desta Corte, sob alegação de
erro de fato
e
violação manifesta de normas jurídicas
.

Inicialmente, importa reconhecer a tempestividade da demanda, porquanto ajuizada em 23/10/2024, contra acórdão transitado em julgado em 06/12/2023, portanto, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil.

Quanto às preliminares suscitadas, verifico que a requerida pleiteia a
concessão da gratuidade de justiça
. Considerando que a requerente é assistida pela Defensoria Pública e que já era beneficiária da assistência judiciária no feito originário, compreendo que o deferimento do pedido se impõe.

No que tange à
impugnação da concessão do benefício à autora
, observo que o relator analisou criteriosamente os documentos juntados aos autos, os quais demonstraram, de forma satisfatória, a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme se depreende da Carteira de Trabalho Digital acostada aos autos (id. 248670161).

Ademais, a requerida não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir a presunção relativa de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência da parte autora, razão pela qual
REJEITO
a impugnação apresentada.

Concernente ao
mérito
, observo que o cerne da questão reside na alegação de que o acórdão rescindendo teria extrapolado os limites inerentes à ação principal (ação de despejo) ao adentrar em discussão de domínio e posse, o que ensejaria o reconhecimento da carência de ação por inadequação da via eleita.

Alega, ainda, que o referido
decisum
teria incorrido em erro de fato ao reconhecer a existência de união estável entre Samuel Moraes de Rezende e a requerida Luciana, bem como ao admitir a ocorrência de simulação na venda do imóvel e no contrato de locação.

Para a adequada compreensão da controvérsia, faz-se necessário revisitar, ainda que brevemente, a trajetória processual que culminou no acórdão cuja rescisão se pretende.

Conforme se extrai dos autos, a autora, em agosto de 2011, encaminhou ao locatário Samuel Moraes de Rezende notificação extrajudicial para desocupação do imóvel situado na Rua P, n. 431, Bairro Cajus, Lote 3, Quadra 28, na cidade de Juscimeira/MT. Ocorre que o referido imóvel estava ocupado pela requerida, mãe dos filhos do locatário, a qual também foi comunicada da necessidade de desocupação.

Diante da recusa em desocupar o imóvel, a autora ajuizou
ação de despejo
contra o locatário
SAMUEL MORAES DE REZENDE
, ocasião em que a requerida apresentou
oposição ao despejo
em face de
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
e do próprio
SAMUEL MORAES DE REZENDE
, sob a alegação de que teria ocorrido negócio jurídico simulado.

Importante destacar que, anteriormente à ação de despejo, a requerida
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
já havia proposto, em
16/08/2011
,
Ação de Manutenção de Posse
em desfavor de
Samuel Moraes de Rezende
e da autora
MARA REZENDE DE OLIVEIRA
, alegando ser legítima possuidora do imóvel há 14 anos, de forma mansa e pacífica. Na referida ação, a referida pessoa afirmou que adquiriu o imóvel juntamente com
SAMUEL MORAES DE REZENDE
, com quem mantinha relacionamento e filhos, mas que optaram por registrá-lo em nome da autora, sobrinha de
SAMUEL MORAES DE REZENDE
.

Aduziu, ainda, que a notificação para desocupação ocorreu após o rompimento do relacionamento e o ajuizamento de ação de alimentos em favor dos filhos comuns.

A
ação de manutenção de posse foi julgada procedente
em primeiro grau, decisão esta que foi
mantida em sede de apelação
, tendo os embargos de declaração sido rejeitados. O Recurso Extraordinário interposto pela autora teve seguimento negado.

Paralelamente, em
16/12/2012
, foi distribuída por dependência a Oposição por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
, a qual
também foi julgada procedente
, com a consequente
improcedência da ação de despejo.

A
sentença foi mantida em sede de apelação
, sob o fundamento de que, existindo indícios razoáveis de simulação da avença, não haveria como acolher o pleito exordial da ação de despejo ajuizada com base na Lei de Locações, devendo ser julgada procedente a ação de oposição visando preservar a posse do imóvel adquirido na constância da união estável entre a opoente e o requerido na ação de despejo.

Contra esse acórdão foram interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O Recurso Especial interposto pela autora teve seu seguimento negado, assim como o Agravo em Recurso Especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça consignado, entre outros fundamentos, a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula no 7 daquela Corte.

Realizado o breve retrospecto processual, passo a analisar as alegações que fundamentam a presente ação rescisória.

·

EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA OPOSIÇÃO

A alegação de que a ação de oposição teria extrapolado os limites inerentes à ação principal não merece prosperar. Isso porque, consoante previsão do artigo 682 do Código de Processo Civil, "
Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
".

No caso em tela, a oposição foi adequadamente manejada pela requerida, que pretendia o reconhecimento de seu direito possessório sobre o mesmo imóvel objeto da ação de despejo, em contraposição tanto ao direito alegado pela autora (proprietária formal) quanto ao do réu (locatário).

A oposição, por sua natureza, pressupõe justamente a afirmação de um direito próprio sobre o mesmo bem disputado na ação originária, sendo natural e necessário que se adentre na análise da relação jurídica existente entre as partes. No caso em análise, o fato de a discussão possessória ter sido suscitada na oposição à ação de despejo não configura extrapolação dos limites da ação, mas sim consequência lógica da própria natureza do instituto da oposição.

·

ERRO DE FATO

Quanto à alegação de erro de fato no reconhecimento da união estável entre
SAMUEL MORAES DE REZENDE
e a requerida, bem como na admissão da simulação na venda do imóvel e no contrato de locação, observo que tais questões foram exaustivamente analisadas nas instâncias ordinárias, com base nas provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

A caracterização da união estável e a constatação da simulação foram conclusões a que chegaram os julgadores após detida análise do conjunto probatório, não se tratando de admissão de fato inexistente, mas sim de valoração das provas produzidas.

O inciso VIII do artigo 966 do CPC estabelece que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando "
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
".

O § 1o do mesmo artigo esclarece que "
há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
".

No caso em apreço, tanto a existência do relacionamento da ré com Samuel, da qual resultou o nascimento de filhos, quanto a ocorrência de simulação constituíram pontos controvertidos sobre os quais os julgadores efetivamente se pronunciaram, após análise das provas produzidas, não se configurando, portanto, a hipótese de erro de fato a autorizar a rescisão do julgado.

A pretensão da autora, na verdade, está direcionada à reapreciação do mérito da causa e à reavaliação das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, o que não se coaduna com a natureza excepcional da ação rescisória.

Como bem observado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto pela autora, a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório encontra óbice na Súmula no 7 daquela Corte.

É inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e da estabilidade da demanda.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
” (Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo recursal, não sendo via adequada para a correção de suposta injustiça da decisão transitada em julgado ou para a mera revisão do julgamento. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
É certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. 4. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 9/9/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/9/2020). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo.
Precedentes: AR 6.243/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 26/05/2021; e AR 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 07/08/2018. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt na AR: 5634 SP 2015/0134629-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (destaquei)

“4.
Não se presta a ação rescisória - que não é recurso - a funcionar como sucedâneo de embargos declaratórios que poderiam ter sido manejados oportunamente pela parte, nem para discutir questões que poderiam ter sido debatidas mediante o manejo tempestivo do recurso próprio. Precedentes.
5. A violação à norma jurídica que justifica o manejo da ação rescisória há de ser "manifesta", como bem ressalta a literalidade do art. 966, V, do diploma processual civil. No caso, porém, a argumentação veiculada pela exordial busca, na hipótese mais favorável à pretensão da autora, colocar em dúvida a "constitucionalidade" do enunciado da Súmula 552 do STJ (reiterada em inúmeros julgados) bem como a do Decreto n. 3.298/1999, sem bases jurídicas suficientemente sólidas para tanto. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt na AR 6.516/MS
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 02/12/2019) (destaquei)

No caso concreto, percebe-se claramente que a autora busca rediscutir matéria já amplamente analisada e decidida nas instâncias ordinárias, inclusive com pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com a natureza extraordinária da ação rescisória.

·

VIOLAÇÃO A NORMA JURÍCIA

A alegação de violação manifesta de norma jurídica também não merece acolhimento. Para que se configure a hipótese rescisória prevista no inciso V do artigo 966 do CPC, é necessário que a decisão rescindenda tenha violado frontalmente dispositivo de lei, em interpretação manifestamente contrária ao seu texto.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer violação dessa natureza, tendo o acórdão rescindendo sido proferido em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Ademais, conforme já destacado, as questões relativas à posse e à ocorrência de simulação foram decididas com base na análise do conjunto probatório, não sendo possível, em sede de ação rescisória, a revisão dessa análise.

A autora sustenta, ainda, que enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro de propriedade e o respectivo cancelamento, ela continuaria a ser havida como dona do imóvel. Ocorre que o acórdão rescindendo não negou a propriedade formal da autora, mas apenas reconheceu, com base nas provas produzidas, que a aquisição do imóvel se deu de forma simulada, preservando a posse da requerida em detrimento do direito da autora de promover o despejo.

Esse reconhecimento não viola o sistema registral brasileiro, pois a ação de oposição não teve por objeto a invalidade do registro, mas sim o reconhecimento do direito possessório da requerida, o que é plenamente admissível em nosso ordenamento jurídico, considerando a independência entre os planos possessório e dominial.

Por todas essas razões, concluo que não estão presentes as hipóteses legais autorizadoras da rescisão do julgado, razão pela qual a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, mantendo-se íntegro o acórdão rescindendo.
Condeno
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025